Tribunal: TJMT
Processo: 1022170-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022170-68.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO PAN S.A.
AGRAVADOS:- SILVERIO INACIO WELTER e SILVERIO INACIO WELTER - EPP
Agravo de Instrumento n. 1022170-68.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, apenas para afastar a incidência de juros de mora sobre os valores executados, bem como para fixar como termo inicial da incidência de correção monetária a data de fixação da multa diária até o dia em que fora promovido o bloqueio “Bacenjud” (29/08/2019 – fl. 226).
O agravante se insurge contra a cobrança da multa cominatória, alegando que não foi intimado pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer (súmula n. 410 do STJ).
Diz que o valor (R$ 75.640,00) é excessivo, e não pode se transformar em compensação financeira ou meio de enriquecimento sem causa.
Afirma que, ainda que a determinação tivesse sido descumprida, nada obsta a redução da quantia estabelecida (art. 537, § 1o, inciso I do CPC).
Defende a inexistência de preclusão e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra a cobrança da multa cominatória, alegando que, além de ser excessiva, não foi intimado pessoalmente.
Segundo a Súmula 410 do STJ, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
No caso, ao que consta, não houve a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da determinação.
Sobre a matéria, entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de ser imprescindível a intimação pessoal para a execução da multa cominatória por obrigação de fazer ou não fazer, providência não realizada no caso concreto.
2. O entendimento consubstanciado no enunciado n. 410 da Súmula do STJ se aplica tanto aos procedimentos instaurados na vigência do CPC/1973 - inclusive os posteriores à entrada em vigor da Lei n.11.232/2005 -, quanto àqueles iniciados na vigência do CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1728194/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA No 410 DO STJ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA, NO MÉRITO, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO, SEM A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.1. (...) 2. É entendimento desta Corte que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Súmula no 410 do STJ.(...) 6. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp 1621864/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).
Portanto, em análise sumária, havendo incidência de multa cominatória, a parte devedora deve ser intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação.
Evidente ainda o prejuízo ao agravante, pois há o risco de levantamento pelos agravados, do valor já bloqueado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, sem prejuízo de melhor análise no mérito, defiro a medida para suspender a cobrança da multa cominatória.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 4 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator